Tribunal: CARF
Processo: 12448.722585/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722585/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.965 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ESPÓLIO DE PIERRE RAOUL JEAN BAPTISTE COLINVAUX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE . INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722585/2011-11
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722585/2011-11

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
qualificado, às fls. 13 e seguintes, resultante de alterações em sua Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2009, ano calendário de 2008, que implicou apuração de imposto suplementar de R$
5.401,44, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais, em face da constatação da infração de
dedução indevida de despesas médicas, no valor tributável de R$ 25.437,34, conforme descrição
dos fatos, às fls. 14/15.
Cientificada em 31/01/2011 (fls. 29), a inventariante do espólio do contribuinte
(Certidão de Óbito às fls. 8; condição de inventariante aferida em face da Declaração Final de
Espólio, verificada nos sistemas informatizados da RFB) apresentou impugnação (fls. 2/6),
recepcionada na unidade local da RFB em 24/02/2011, contestando o lançamento. Em síntese,
alega nulidade por cerceamento do direito de defesa, caracterizado por vício na motivação, bem
como no fato de não ter havido prévia intimação do contribuinte para que este regularizasse os
respectivos recibos. No mérito, alega que o fiscal teria deixado de considerar o extrato médico
anual informado pela MEDISERVICE Administradora de Planos de Saúde Ltda, documento esse
que é aprestado com a impugnação.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> quanto à nulidade, que não merece acolhimento eis que não houve erro algum
e que ambos os códigos apresentados nos autos distinguem perfeitamente a que valores se
referem e que todos os demais requisitos legais foram devidamente cumpridos;

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722585/2011-11

=> quanto às despesas médicas glosadas, de acordo com a norma legal somente
poderão ser computadas como dedução de dependentes e as despesas médicas devidamente
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. No caso, o contribuinte não apresentou
qualquer documento hábil para comprovasse tais deduções. Importante observar que o
contribuinte ao pleitear deduções indevidas, reduziu a base de cálculo tributável, apurando
imposto a pagar menor do que o efetivamente devido. O lançamento ora impugnado, nada mais
fez do que ajustar a base de cálculo e apurar o imposto suplementar a pagar.
No caso, foi dada à contribuinte a oportunidade para comprovar o efetivo
pagamento. Entretanto, não o fez nem antes da autuação, nem ao apresentar a impugnação.
Portanto, as alegações desacompanhadas de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento não têm o valor probatório pretendido pela contribuinte.
Saliente-se que a defesa limitou-se a apresentar a planilha de reembolso do plano
de saúde, às fls. 18/19. Com efeito, referidos documentos não se prestam à comprovação da
dedutibilidade das despesa glosadas por não conterem a qualificação profissional dos
prestadores; bem como não especificarem os serviços prestados, requisitos imprescindíveis ao
deferimento das deduções pleiteadas, ex vi dos incisos II e III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250,
de 1995. Do exposto, mantém-se a infração de dedução indevida de despesas médicas.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas através do
extrato do plano de saúde apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722585/2011-11

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
comprovante de pagamento ou recibo ou nota fiscal que detalhasse as informações exigidas por
lei para o reembolso de despesas médicas.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722585/2011-11

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado, como dito acima, os recibos
originais, ou notas fiscais, extratos bancários ou cópias de cheques que evidenciassem o
pagamento, bem como o detalhe das informações exigidas em lei, como pode se verificar abaixo
aduzido.

Mérito - Glosa de despesas médicas

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722585/2011-11

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea. No caso, a contribuinte não
apresentou qualquer documento hábil para comprovasse tais deduções, a não ser o extrato do
plano de saúde.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722585/2011-11

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital